Tribunal: TJDFT
Processo: 0011884-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011884-42.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Considerando o despacho (id. 16686478) determinando o rejulgamento do recurso, intime-se o embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de junho de 2020 15:33:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador